Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-21.2020.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000714-21.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), COOPROPOL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA - CNPJ: 70.428.735/0001-04 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 191.648.826-91 (APELADO), EDVALDO NUNES DA SILVA - CPF: 075.806.238-97 (APELADO), GLAUCE LUIZA DIAS DA SILVA - CPF: 006.822.961-55 (APELADO), COOPROPOL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA - CNPJ: 70.428.735/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA COOPERATIVA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por COPROPOL – Cooperativa dos Produtores de Metais e Pedras Preciosas de Nova Lacerda e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1000714-21.2020.8.11.0046, que julgou parcialmente procedente a demanda ambiental, condenando a requerida à recuperação de áreas degradadas, ao pagamento de danos materiais e à regularização ambiental da propriedade, além da imposição de multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas dizem respeito: (i) à suposta nulidade da sentença por falta de realização de prova pericial requerida pela cooperativa; (ii) à alegada ausência de nexo causal direto entre a atividade da cooperativa e os danos ambientais constatados; (iii) à proporcionalidade da multa aplicada; e (iv) à condenação por danos morais coletivos pleiteada pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir
3. A nulidade da sentença por falta de perícia não se sustenta, pois a cooperativa, após requerer a prova pericial, foi intimada para o pagamento dos honorários periciais e não efetuou o depósito devido, caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Além disso, o juízo de origem se fundamentou em vasto acervo probatório produzido por órgãos ambientais oficiais, o que afastou a necessidade de nova prova.
4. Os relatórios técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT) evidenciaram a degradação de aproximadamente 350 hectares de vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente (APPs) e cursos d' água de duas bacias hidrográficas. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 impõe ao poluidor a obrigação de reparar os danos, independentemente de dolo ou culpa.
5. A multa fixada pelo juízo de origem no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diários está fundamentada no art. 537 do CPC e é proporcional à gravidade da infração ambiental, buscando coibir a inércia na recuperação da área degradada.
6. O recurso do Ministério Público deve ser provido, pois restou caracterizado o dano moral coletivo, uma vez que a degradação ambiental, pela sua magnitude, afronta diretamente o direito difuso da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da CF/1988. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral coletivo ambiental pode ser aferido in re ipsa.
7. Fixado o montante indenizatório em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, conforme art. 13 da Lei n. 7.347/85, considerando a extensão dos danos, a capacidade econômica da requerida e o caráter dissuasório da sanção.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso da COOPROPOL desprovido.
9. Recurso do Ministério Público provido, para condenar a COOPROPOL ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por danos morais coletivos.

Tese de julgamento: "1. O dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal gera responsabilidade civil objetiva do poluidor, independente de culpa, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81. 2. A prova pericial é desnecessária quando há farta documentação produzida por órgãos ambientais oficiais. 3. O dano moral coletivo ambiental pode ser aferido in re ipsa, sendo devida indenização quando há degradação de áreas protegidas de grande magnitude."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 13; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
COPROPOL – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação civil pública n. 1000714-21.2020.8.11.0046, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido as seguintes obrigações:

a) RECUPERAR a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

b) CONDENAR em danos materiais a ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

c) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência, convertendo em definitiva, para o requerido providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa mensal que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85.

d) Eventual impossibilidade no cumprimento de obrigação de fazer restaurativa pode converter-se em perdas e danos a ser avaliada em fase executiva após escoado o prazo, e, se for o caso, revertido ao Fundo respectivo ou na execução de Projeto Aprovado pelo Plano de Execução Civil Ambiental.

e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

f) Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em sede de apelação, o recorrente
COPROPOL – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA
sustenta que, a sentença não apresentou provas concretas que demonstrem que as ações específicas da COOPROPOL foram a causa direta e imediata dos danos ambientais descritos nos relatórios técnicos.

Assevera que,
a sentença não considerou a hipótese de que os danos poderiam ter sido causados por terceiros, como invasores ou outros agentes externos, ou mesmo por fatores naturais, como enchentes ou deslizamentos, que poderiam ter exacerbado a degradação ambiental. A ausência dessa análise específica compromete a justiça da decisão, pois imputa responsabilidade exclusiva à COOPROPOL e aos demais réus sem uma investigação aprofundada sobre a real origem dos danos.

Destaca que, a sentença proferida, ao se basear exclusivamente nos relatórios técnicos do Ministério Público e dispensar a realização de perícia independente, viola princípios fundamentais do processo civil brasileiro, comprometendo a imparcialidade e a busca pela verdade real.

Argumenta que, a sentença deve ser anulada devido a ausência de perícia técnica, essencial e indispensável para a comprovação dos danos ambientais alegados.

Pontua que, a aplicação desproporcional da Teoria do Risco Integral pode resultar em uma injustiça, uma vez que não se levou em conta a possibilidade de outros fatores ou agentes terem contribuído para os danos ambientais. A sentença baseou-se em relatórios técnicos que indicaram a destruição de vegetação nativa e a degradação de cursos d'água, mas não estabeleceu um nexo causal direto e exclusivo entre a atividade da COOPROPOL e os danos constatados.

Alega que, a imposição de multa diária pelo juiz não foi acompanhada de uma fundamentação detalhada quanto à necessidade e à adequação do valor estipulado. A ausência de uma análise criteriosa sobre a capacidade econômica da COOPROPOL - Cooperativa dos Produtores de Metais e Pedras Preciosas de Nova Lacerda para arcar com tais valores configura um potencial abuso de poder e pode ser considerada desproporcional.

Afirma que, a ausência do Ministério Público na audiência preliminar não apenas frustrou a tentativa de conciliação, mas também impediu a requerida de exercer plenamente seu direito de defesa e contraditório, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna preliminarmente pela anulação da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, retornando os autos ao juízo de origem para a realização de nova instrução processual, (prova pericial). No mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida,
julgando improcedente a ação.

Por sua vez, o recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que, a sentença combatida merece reforma, eis que o dano ambiental praticado no caso em tela não se restringe apenas na recuperação do meio ambiente, mas inclusive na degradação dos recursos naturais tendo em vista o exercício de extração mineral que ocasionou na degradação de cursos d’água de duas bacias hidrográficas, bem como de suas áreas de preservação permanente, totalizando aproximadamente 350 há degradados, utilizando da natureza de maneira indiscriminada e desordenada.

Argumenta que, a aplicação do princípio do poluidor pagador se revela um instrumento econômico e ambiental indispensável à preservação do meio ambiente, à medida que procura inibir a conduta lesiva a ser praticada pelo “potencial” poluidor e atua no campo da repressão por meio do instituto da responsabilização.

Afirma que, é tese pacificada do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral coletivo, aferível
in re ipsa
, é categoria autônoma de dano relacionado à violação injusta e intolerável de valores fundamentais da coletividade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de serem jugados totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se a apelada ao dever de indenizar os danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo
desprovimento recursal.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso manejado pela COOPROPOL e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
COPROPOL – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação civil pública n. 1000714-21.2020.8.11.0046, julgou parcialmente procedente a ação.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] Com fulcro na permissão legal do artigo 371 do Código de Processo Civil, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil. De início cabia a requerida custear a pericia que ela própria requereu, porém não depositou o valor dos honorários do perito, não se desincumbindo do encargo que a ela caberia. Porém, consigno que é desnecessária a realização de perícia, tendo em vista que o acervo probatório já existente nos autos é suficientemente apto ao julgamento do feito, assim, dispõe a jurisprudência do STJ: “sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.980.099/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022.), em razão disso, passo a análise do MÉRITO da questão. Pois bem, O Ministério Público acostou aos autos vasta documentação comprobatória, entre elas os Relatórios Técnicos nº 180/2016DUDC/SURAT/SEMA e Relatório nº 1349/2019, demonstrando destruição de 57,954 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP), onde a área autorizada pela Licença de Operação era de apenas 10 hectares. Para além disso, houve extração da mineração que causou degradação de cursos d’água de duas bacias hidrográficas, bem como de suas áreas de preservação permanente, totalizando cerca de 350 hectares degradados, desta forma, torna-se imperiosa a responsabilização do requerido em decorrência dos danos materiais praticados ao meio ambiente. Na hipótese, as provas produzidas extrajudicialmente, ou seja, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas, e, no caso, o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento, mantendo-se incólumes de descrédito os documentos apresentados pelos agentes ambientais da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA. [...] Outrossim, não obstante existir Licença de Operação nº 314425/2017 (válida até 12/03/2020) e a propriedade possuir inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) MT 97720/2017, os autos demonstram elementos de prova a validar a ocorrência do dano ambiental, isso porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA constatou que a atividade de extração mineral realizada na área foi cessada, porém, os danos ambientais causados pela atividade encontram-se evidentes, inexistindo qualquer atividade de recuperação ambiental, além do processo de regeneração natural, conforme consta do Relatório Técnico 183/2021/DUDC/SUADO/SEMA (ID: 70189223). Nesse ínterim, quanto ao ônus da prova: “o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018)”. A Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental ” Nesse cenário, não houve comprovação por parte do requerido de que a atividade não gerou o dano ambiental sustentado pelo Parquet. Ocorre que, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, não havendo como o requerido se eximir, nos termos da Súmula 623/STJ. [...] A responsabilidade pela prática de ilícitos ambientais é propter rem, ou seja, é transmitida a quem assume a escritura pública da propriedade. Assim, não caberia falar em culpa do antigo proprietário e afastamento da sanção aplicada pela fiscalização ambiental do Estado. Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa e degradação de cursos d’água, objeto de especial proteção, deve-se determinar a recomposição integral do ambiente degradado e condenar o requerido ao pagamento de danos ambientais não passíveis de recuperação, a serem apurados em liquidação de sentença. De outro norte, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Em outras palavras, para configuração do dano moral coletivo, é imperiosa a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade, em razão de um dano ao patrimônio ambiental. Conforme se observa pelos elementos colacionados aos autos, não há comprovação de que tenha efetivamente ocorrido dano moral coletivo, apesar da comprovação da degradação ambiental, não há indícios de que não possa ocorrer à regeneração da área, ou prova concreta, de grave sofrimento à coletividade. Assim, não havendo provas nos autos de que o dano tenha precisamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo. [...] Diante do contexto do presente feito, resta evidenciado que a conduta do requerido não apresenta nenhuma situação fática excepcional, com a finalidade de provocar grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e, em especialmente, a comunidade municipal ou mesmo estadual. Assim sendo, as provas produzidas nos autos dão conta do dano ambiental perpetrado pelo requerido, nesse passo, deve o demandado ser compelido a cessar a atividade degradadora, a recuperar a área e a arcar com indenização decorrente dos danos causados ao meio ambiente. Por tais razões, a procedência parcial da Ação Civil Pública é medida que se impõe e ora se decreta.”

A
COOPROPOL
sustenta que a sentença deve ser anulada em razão da ausência de perícia técnica independente, essencial para a comprovação dos danos ambientais alegados.

Na hipótese dos autos, a sentença fundamentou-se em
relatórios técnicos elaborados por órgãos ambientais oficiais
, notadamente a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA)
, que atestaram a degradação de
aproximadamente 350 hectares de áreas de preservação permanente
, com destruição de vegetação nativa e degradação de cursos d'água de duas bacias hidrográficas.

Observa-se dos autos que a apelante, quando contestou a ação, assim o fez genericamente, requerendo a realização de perícia ambiental "para apurar a real extensão do pretenso dano ao ambiente e suas reais consequências, bem como a existência de qualquer atividade de exploração mineral" (Id.45983367).

O juiz, atendendo tal requerimento, determinou o adiantamento dos honorários periciais pela requerida, na forma do art. 95 do CPC (Id. 121277445). Todavia, apesar de intimada, a ré não efetuou o depósito dos honorários periciais, acarretando a não realização da prova pericial (Id.147899648).

Diante desse quadro, conclui-se que a falta da perícia ambiental requerida pela própria ré não pode ser utilizada como fundamento para anular a sentença, uma vez que a não realização da prova decorreu exclusivamente de sua própria omissão em efetuar o depósito dos honorários respectivos.

Nesse sentido, não pode a recorrente agora invocar a ausência de perícia como fundamento para anulação da sentença, sob pena de configurar comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Ademais, se a parte desiste da prova pericial requerida, o juiz pode julgar a lide no estado em que se encontra, à luz das provas já produzidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. POSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA EVENTUAL DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A parte que requereu a produção da prova pericial pode dela desistir caso não pretenda arcar com os seus custos, cabendo ao juiz julgar o feito com base no contexto probatório já existente nos autos e, caso necessário, com base nas regras de distribuição do ônus da prova, às quais podem, eventualmente, recair sobre a parte desistente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 53912085320228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Decisão agravada que homologou a desistência de produção de prova pericial, conforme requerido pela parte Autora. Agravo interposto pelos Réus. Alegação de que a produção da prova é essencial para o deslinde da lide e dos pontos controversos, devendo esta ser determinada, inclusive, de ofício.
Sustentam, ainda, que a não produção da prova técnica importa em cerceamento de defesa
.
Parte Ré que requereu a prova e formulou quesitos, mas, posteriormente afirmou expressamente seu desinteresse na realização da prova pericial
, que aproveitaria apenas aos autores. Posterior interposição de recurso contra a decisão que homologou a desistência da prova pelos Autores que consubstancia comportamento contraditório e falta de interesse recursal.
Determinação de produção de prova, de ofício, que é uma faculdade do Magistrado, destinada a suprir algum ponto obscuro e formar seu livre convencimento motivado e não a substituir a inação de uma das partes
, o que violaria o princípio da isonomia e da imparcialidade. Realização de prova pericial que, ademais, não é essencial em ações reivindicatórias. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00053523620208190000, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020) (destaquei)

Dessa forma, não há nulidade na sentença por ausência de perícia, motivo pelo qual
rejeito essa preliminar
.

Como se sabe, o dano ambiental decorrente de desmatamento ilegal caracteriza-se como responsabilidade civil objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente causador. Basta a prova da ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida para resultar o dever de reparação.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Nos autos,
notadamente o Relatório Técnico n° 1349/2019 (Id. 30214874) e o Auto de Inspeção n° 180/2016 (Id. 30213944), ambos provenientes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), demonstram a ocorrência de desmatamento ilegal de 57,954 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, com a extração de mineração que causou degradação de cursos d'água de duas bacias hidrográficas e suas respectivas APP, totalizando aproximadamente 350 hectares degradados,
configurando nexo de causalidade suficiente para a responsabilização
.

Cumpre ressaltar que, nos casos de responsabilidade objetiva por dano ambiental, cabe ao poluidor demonstrar a ausência de nexo causal, o que não foi feito pela recorrente.

Infere-se, outrossim, que a apelante envidou esforços apenas para impugnar genericamente as provas apresentadas pelo autor, mas não apresentou sequer um início de prova com o condão de desconstituir o acervo probatório coligido nos autos, em clara afronta ao ônus que lhe cabia, por força da inversão operada.

A despeito do valor da multa fixada pelo juízo de origem, observa-se que encontra amparo no artigo 537 do Código de Processo Civil, que permite a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de obrigação de fazer.

A degradação constatada nos autos atinge aproximadamente 350 hectares de área de preservação permanente e cursos d’água, o que justifica a imposição de uma multa que assegure a efetividade da obrigação de recuperação ambiental, evitando a inércia do degradador.

A orientação jurisprudência pátria oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

No presente caso, a fixação da multa diária no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais)
não se revela desarrazoada
frente à extensão do dano ambiental e à necessidade de cessação imediata da conduta lesiva.

No que concerne ao recurso do Ministério Público, que pleiteia a condenação da COOPROPOL ao pagamento de indenização por dano moral coletivo,
assiste-lhe razão
.

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

Para sua caracterização,
requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

In casu
, restou comprovado que a atividade da recorrente COOPROPOL resultou na destruição de aproximadamente 350 hectares de vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente (APPs) e cursos d’água pertencentes a duas bacias hidrográficas, causando impactos de grande magnitude e de difícil reversão.

A magnitude do dano ultrapassa a esfera individual e compromete bens ambientais que integram o patrimônio comum da coletividade, cuja proteção está expressamente garantida no artigo 225 da Constituição Federal.

A degradação ambiental em escala tão significativa não se restringe ao dano ecológico propriamente dito, mas também afronta o direito fundamental da coletividade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que configura o dano moral coletivo.

Uma vez demonstrado que
a conduta da COOPROPOL resultou na degradação de uma vasta área de preservação permanente, comprometendo ecossistemas inteiros e prejudicando a qualidade ambiental da coletividade, resta plenamente caracterizado o dano moral coletivo.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se
(i) a gravidade do dano, (ii) a capacidade econômica do poluidor, e (iii) o caráter punitivo e pedagógico da sanção, de modo a desestimular novas condutas ilícitas
.

No caso concreto, a degradação de 350 hectares de vegetação nativa, incluindo áreas de preservação permanente e cursos d’água de duas bacias hidrográficas, demonstra um alto grau de lesividade ambiental, o que justifica a imposição de sanção pecuniária expressiva.

Com efeito, considerando a extensão dos danos ambientais causados pela COOPROPOL, sua capacidade econômica enquanto cooperativa mineradora e a necessidade de desestimular novas infrações ambientais, arbitro a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), quantia a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
COOPROPOL - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE METAIS E PEDRAS PRECIOSAS DE NOVA LACERDA
.

Quanto ao recurso do
Ministério Público
,
DOU-LHE PROVIMENTO
, condenando a COOPROPOL ao pagamento de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais coletivos, quantia a ser destinada ao Fundo Estadual do Meio Ambiente
, conforme estabelecido na legislação aplicável, destacada alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025